Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-61.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002449-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI - CPF: 038.553.461-27 (APELANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 96,89% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS –
BENEFÍCIO
PARCIAL
COMPROVADO NA PRÓPRIA INICIAL
– NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo o autor beneficiário do financiamento junto aos FIES no percentual de 100%, cabe a ele efetuar o pagamento do saldo remanescente, o que foi comprovado nos autos, tendo em vista que o demandante é beneficiário de 96,89% do financiamento junto ao FIES, sendo, pois, de sua responsabilidade o adimplemento dos 3,11%.

Em que pese exista o instituto de inversão do ônus da prova, a parte autora não pode ser eximida de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
ex vi
do artigo 373, I, do CPC, de modo que a manutenção da improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002449-61.2019.8.11.0002

APELANTE:

OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI

APELADA:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais
,
ajuizada em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais

formulados na ação principal, e
julgo extinto o feito principal
, com resolução do mérito, na

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem

como honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica

suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Outrossim, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
para o

fim de
condenar o
reconvindo/autor ao pagamento da quantia de R$ R$ 17.753,25 (dezessete

mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), com incidência de juros de mora

a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação.

Condeno ainda o reconvindo, a título de sucumbência, ao pagamento das

despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o

valor da condenação devidamente atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser

beneficiário da justiça gratuita”
(sic)

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, defende que a fundamentação utilizada na sentença pelo Magistrado

fere o ato jurídico perfeito, previsto no artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1.942, visto que não há cláusula contratual que possibilita a cobrança da diferença referente a trava sistêmica.

Sustenta que o contrato assinado pela parte autora prevendo o financiamento de 96,89% se deu no dia 03/09/2015, enquanto a Portaria Normativa no 4 do MEC, citada pelo foi confeccionada em 06/02/2017 e a Lei no 13.366/2016 que alterou a Lei 10.260/01 foi assinada dia 1o/12/2016, ou seja, ambos são mais do que 1 (um) ano após a assinatura do contrato da parte autora.

Aduz que eventuais alegações de “travas sistêmicas” ou de dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição de ensino, devem ser tratadas em face do FNDE e não repassando valores exorbitantes à alunos beneficiários do programa de Financiamento Estudantil, que não possuem condições financeiras de arcar com a diferença com os custos da mensalidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de ser julgado totalmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência dos débitos junto a apelada, no que se refere a diferença cobrada pela instituição financeira acima do valor assegurado pelo contrato FIES (chamada trava sistêmica), bem como condenar a parte apelada em danos morais, eis que houve comprovação da falha na prestação de serviço. (Id 133759304).

Contrarrazões ofertadas no Id 133759308.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id 134298686).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, onde o autor alega, em suma, que matriculou no curso de medicina oferecido pela ré no segundo semestre do ano de 2015, e aderiu ao plano de financiamento do FIES, no importe de 96,89%, sendo aditado semestralmente obedecendo as regras do contrato.

Destaca que sem nenhuma justificativa a instituição de ensino começou a cobrar valores adicionais.

Relata que as cobranças são indevidas, pois o montante compreendido das mensalidades é repassado integralmente pelo Governo Federal à requerida, porém tal inadimplemento está impossibilitando o autor de realizar a sua rematrícula e renovação e o aditamento do FIES, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, no qual insurge o apelante pugnando pela reforma integral.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
código de defesa do consumidor
, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos
2o
e 3o do
CDC
, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

No caso em apreço, d
e acordo com o extrato do Sistema de Financiamento ao Estudante acostado na própria inicial (Id
133759170)
, o percentual financiado ao autor, ora apelante, era no importe 96,89%,
de modo que o financiamento junto ao FIES era parcial.

Ocorre que, inexiste nos autos qualquer comprovante que demonstre a liquidação do percentual remanescente (3,11%) ou qualquer outro documento apto a comprovar a inexistência desse saldo residual.

Dessa forma, a
pesar da presente ação tratar de relação de consumo, o recorrente não está dispensado de cooperar para o deslinde do feito. Sendo impossível impor à recorrida o ônus de produzir prova negativa - de que o autor não pagou o remanescente relativo ao financiamento junto ao FIES -, caberia a ele provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Desse modo, havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de cobertura parcial das mensalidades, com dever de a parte promovente quitar a diferença de forma particular, conforme aditamentos juntados com a própria inicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACADÊMICO DE CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES) DE 89,23% DO VALOR DO CURSO
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – –
COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10,77%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO E PROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral”
(TJ-MT 10135089420178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA RELATIVA A SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 91,70% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não sendo o autor beneficiário do financiamento junto aos FIES no percentual de 100%, cabe a ele efetuar o pagamento do saldo remanescente, o que foi comprovado nos autos, tendo em vista que o demandante é beneficiário de apenas de 91,70% do financiamento junto ao FIES, sendo, pois, de sua responsabilidade o adimplemento dos 8,30%. Em que pese exista o instituto de inversão do ônus da prova, a parte autora não pode ser eximida de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ex vi do art. 373, I, do CPC, de modo que a manutenção da improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe”
(TJ-MT - AC: 10411463420198110041 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba fica suspensa por força do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022